Tribunal: TJDFT
Processo: 0752169-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0752169-77.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BRUNO CALDEIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de BRUNO CALDEIRA SILVA, a quem fora concedida liberdade provisória pela autoridade judicial na audiência de custódia, mediante pagamento de fiança arbitrada em R$300,00 (trezentos reais) e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Atento à petição da impetrante em id 78819533 e à manifestação do ilustre Procurador de Justiça em id 79001430, observa-se que, de fato, no mesmo dia em que deferido o pedido liminar (id 78814911), foi noticiada a liberação do paciente após efetivado o pagamento da fiança. Desse modo, apoiado no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator